Tribunal: TJSP
Processo: 1014627-49.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de indenização por danos morais – Negativação indevida – Recurso de apelação desprovido – Interposição de recurso especial – Reapreciação da matéria, por força do art. 1.030, inc. II, do CPC – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Distinguishing entre o teor da súmula e o caso concreto – Manutenção do v. acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003602
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014627-49.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUCAS GABRIEL LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 3983
2
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576
Apelante: Luiz Gabriel Leite
Apelado: Banco Bradesco S/A
MM. Juiz de Direito: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Comarca: São José do Rio Preto 7a Vara Cível
Voto no 3983

Ação de indenização por danos morais
Negativação
indevida Recurso de apelação desprovido Interposição
de recurso especial Reapreciação da matéria, por força do
art. 1.030, inc. II, do CPC Inaplicabilidade da Súmula 385
do STJ Distinguishing entre o teor da súmula e o caso
concreto Manutenção do v. acórdão.
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Luiz
Gabriel Leite em face de Banco Bradesco S/A, oriundo de negativação indevida de
seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Em primeira instância, os pedidos foram julgados integralmente
improcedentes (fls. 107/109), decisão mantida em sede de recurso de apelação (fls.
138/143).
Com fundamento na Constituição Federal, art. 105, inc. III, alíneas “a”
e “c”, o réu interpôs recurso especial, defendendo a aplicabilidade da súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça.
Por determinação da Presidência da Seção de Direito Privado deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 196/198), efetua-se a
reapreciação da questão pela 11a Câmara de Direito Privado, com fundamento no art.
1030, inc. II, do Código de Processo Civil, à luz das teses fixadas no julgamento do
Recurso Especial no 1386424/MG (fls. 196/198).
É o relatório.
Deveras, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento”.
Referida súmula teve origem em caso voltado somente contra o
respectivo órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual, posteriormente, o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 3983
3
Tribunal de Justiça explicitou a sua aplicabilidade, também, aos credores que
efetuarem a inscrição irregular, conforme citado na decisão da Presidência da Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “(...)
aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição
irregular (...)” (fls. 197).
Desse modo, tendo em vista que o v. acórdão de fls. 138/143 não
aplicou o teor da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a Presidência da Seção
de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
determinou a reapreciação do caso.
Entretanto, efetuou-se explicitamente o distinguishing entre a súmula
385 do STJ e a hipótese dos autos, nos seguintes termos:
“De fato, como arguido pelo apelante, no momento exato da anotação
irregular narrada na inicial, não havia contemporânea inscrição de
seu nome no cadastro de proteção ao crédito. A situação, contudo, é
atípica.
O apelante é devedor contumaz. Desde o ano de 2010, foi negativado
mais de 20 (vinte) vezes, por credores diversos, incluindo Banco
Bradesco S/A, Cia Paulista de Força e Luz, Caixa Econômica Federal
e Hipercard.
Durante o curso do processo, voltou ao cadastro e lá permaneceu,
por dívidas outras (fls. 75/76).
Nesta peculiar situação, não se pode falar no sofrimento de dano
moral “in re ipsa”. Não há como se poder presumir, pela
excepcionalidade do caso concreto, abalo à honra do apelante. Em
outras palavras, considerada a frequência do autor em listas públicas
de inadimplentes, não há como se firmar ilação de ocorrência de
danos morais.
Com efeito, sua honra objetiva -- quanto à capacidade de honrar
dívidas já era e é abalada em razão do próprio comportamento do
apelante, que não adimpliu seus débitos nos prazos contratados (fls.
75/76).
Deveria o apelante, de alguma forma, assim, ter demonstrado algum
prejuízo efetivo, ainda que leve ou indireto, para obtenção de
indenização, no arquétipo de seu direito geral de personalidade. Não
o fazendo, como in casu, não há razão para ser indenizado.
Assim, em regra, tem entendido este E. Sodalício ser incabível
indenização em favor daquele que já é inscrito em cadastro de
proteção ao crédito (...)” (fls. 140/141, destaques nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014627-49.2019.8.26.0576 -Voto no 3983
4
Destarte, a hipótese era mesmo de se afastar a aplicação da súmula
385 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o v. acórdão de fls.
138/143, que negou provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator